Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711806-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR AGRAVADO: NACISO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O A parte agravante pugna, no mérito, pelo a) afastamento da determinação de produção de prova pericial de agrimensura; b) o reconhecimento de coisa julgada e c) competência da Vara do Meio Ambiente. Diga a parte agravante sobre o cabimento do recurso contra os itens "a" e "b", tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda, manifeste-se a parte sobre a preclusão acerca da alegação de competência, porquanto a decisão que decidiu a competência foi proferida ao ID 203777141, em 30/07/2024. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator